Tribunal: TJES
Processo: 0000096-87.2023.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000096-87.2023.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE LUIZ DE SOUZA INHAPIM e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000096-87.2023.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FAGNER LACERDA OLIVEIRA, LUCAS RANGEL PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ALEXANDRE LUIZ DE SOUZA INHAPIM
Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889, HELDER DE LIMA PEREIRA - ES27748-A, PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A
Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889, PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DOSIMETRIA - PREQUESTIONAMENTO - NÃO VERIFICADO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Os réus quebraram as câmeras de segurança do local e, se utilizando de arma de fogo, renderam o caseiro, sua esposa e suas filhas e os mantiveram com sua liberdade restrita por aproximadamente uma hora e meia, subtraindo diversos itens. 2. As defesas buscam absolvição dos réus, sustentando a ausência de provas para embasar a condenação. Subsidiariamente, requer a redução das penas-base ao mínimo legal e o redimensionamento do
quantum
aplicado para as causas de aumento previstas nos incisos II e V, do §2º do artigo 157 do Código Penal. 3. Diante das indubitáveis provas e respeitando a jurisprudência pátria, deve a sentença de primeira instância ser mantida inalterada. 4. Recursos Desprovidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000096-87.2023.8.08.0041

DATA DA SESSÃO: 09/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

FAGNER LACERDA OLIVEIRA E LUCAS RANGEL PEREIRA DO NASCIMENTO
, inconformados com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V do Código Penal, impondo, ao primeiro, a pena final de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa (regime fechado), e, ao segundo, a sanção de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa (regime semiaberto).

A defesa busca absolvição dos réus, sustentando a ausência de provas para embasar a condenação. Subsidiariamente, requer a redução das penas-base ao mínimo legal e o redimensionamento do
quantum
aplicado para as causas de aumento previstas nos incisos II e V, do §2º do artigo 157 do Código Penal.

Contrarrazões (id. 13211618) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 13552535), por intermédio do procurador Almiro Gonçalves da Rocha, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO HELDER DE LIMA PEREIRA:-

Excelentíssimo senhor desembargador Pedro Valls Feu Rosa, presidente da Primeira Câmara Criminal, ora relator do nosso processo, aceite meus cumprimentos, cumprimentos também que estendo ao Desembargador Fernando Zardini, que já tive a oportunidade de despachar com o doutor, que também é o revisor nesses autos.

Estendo também os cumprimentos ao doutor Éder Pontes da Silva, à doutora Raquel Durão Correia Lima, aos serventuários da Justiça, aos nobres advogados e demais neste recinto.

Pois bem. A presente apelação visa resguardar e devolver ao senhor Fagner Lacerda de Oliveira, o status de cidadão cumpridor das leis deste país. Sendo nosso mister expor a Vossas Excelências as flagrantes inconsistências que se extraem da análise acurada dos autos conforme passaremos a expor.

Principalmente, calha trazer a observação que nós informamos em juízo que na sede da Delegacia de Polícia, a autoridade policial inobservou o que consta do artigo 226 do Código de Processo Penal, no que tange ao alinhamento sugestivo de imagens de pessoas com características semelhantes, quando submeteu a testemunha Aldenir ao reconhecimento, de modo que precário foi o seu apontamento.

Ocorre também que, no decorrer da instrução das investigações, a autoridade policial questionou a testemunha Wanderson e os investigados Fagner e Lucas se eles conheciam as pessoas de Melequinha, Bebê, Eric, Nando da Graúna. Mas, apesar da dúvida, não acostou nos autos a imagem destes. Assim, apesar da dúvida, ele não apresentou as fotografias.

No que tange à autoria, nós sabemos que a verdade real norteia o processo penal, de modo que o juiz, após a instrução processual, deve balizar a sentença nas provas confirmadas e produzidas em sede de ampla defesa e contraditório, para que, ao final, pronuncie uma sentença, em caso de condenação, clara.

Contudo, não raras, às vezes, são que as sentenças condenatórias são reformadas em segunda instância.

Consta dos autos, que Fagner Lacerda é mecânico e prestava serviço no Centro Automotivo de Michel, conforme consta às folhas 320, e que, na data dos fatos, estava trabalhando.

Consta também abaixo-assinado, das pessoas que residem naquela comunidade, atestando a boa conduta social dele.

Pois bem, do início das investigações até o findar da instrução processual, as vítimas não trouxeram para os autos informações específicas quanto aos autores da ação criminosa.

E ao ser ouvido em juízo, a testemunha Aldenir afirmou que o mais moreno possuía um sinal no pescoço. Questionado sobre esse sinal, ele afirmou que o mais moreno possui uma tatuagem no pescoço.

Ora, entre Lucas e Fagner, o mais moreno é Fagner. E Fagner, ora apelante, não possui tatuagem no pescoço.

Ademais, a senhora Mariele, ao ser ouvida na delegacia, prestou algumas informações e, questionada em juízo a respeito das afirmações que fez na delegacia, ela afirmou em juízo ao promotor que a questionou que, nesse dia, ela estava dopada de remédio e questionada sobre a juntada de documentos, se foi requerida, ela informou que nada foi mostrado na delegacia.

Isso é referente a uma possível conversa que ela teve com um dos acusados anteriormente ao crime.

Então, o testemunho dela deve ser invalidado por conta que ela não estava em sua saúde mental, plena saúde mental no momento em que esteve na delegacia.

Além disso, foi relatado, num ofício da Polícia Civil, de fls. 176, que o relógio Mondayme Dourado pertencia à pessoa de Franciele Brandão Oliveira. No entanto, na fase de investigação, nós juntamos aos autos documentos, elementos probatórios, e retiramos este relógio Mondayne Dourado, evidenciando que um ofício da Polícia Civil não estava correto.

Preciso ressaltar também que o tênis encontrado na residência de Fagner, Nike Azul, não pode apontar como prova de autoria, haja vista que naquele dia em que o tênis foi apreendido, haviam três homens na residência: Fagner, seu padrasto e seu tio, e em nenhum momento foi periciado o tênis para verificar a quem pertencia, e em nenhum momento também foi perguntada a numeração dos pés das pessoas que estavam na residência.

Quanto a um chapéu camuflado que a vítima Alexandre havia afirmado que era dele, na primeira vez que ele esteve na delegacia, ele não se manifestou quanto a esse chapéu camuflado. Entretanto, depois que o chapéu foi apreendido, inusitadamente, ele afirmou que era dele. E, prontamente, esse chapéu foi entregue.

Em juízo, nós questionamos ao ilustre delegado acerca do procedimento que ele adota para devolução de pertences, sendo que, num primeiro momento, era necessário que confirmássemos a propriedade de um bem e, num segundo momento, foi necessária apenas simples afirmação. Ele respondeu, dizendo que a simples alegação não era a base para devolução de coisas, mas referente ao chapéu camuflado foi devolvido.

Nota-se, então, parcialidade na condução das investigações.

Foi encontrado um relógio com o Lucas, nada prejudica a Fagner.

O celular de Fagner foi apreendido, mas também foi devolvido na esfera policial e nada foi encontrado.

Nenhum dos objetos relatados pelas vítimas foram encontrados na casa de Fagner, mas da casa dele foi levada a quantia de R$ 4.459,00, que ao final da instrução processual se mostrou que nada, que não guardava relação com a investigação.

A vítima Deveit não estava no local na hora dos fatos, não há na residência, não foi juntado nos autos gravações dos verdadeiros perpetradores do crime, e também não foi juntado filmagens de vídeo-monitoramento do município de Presidente Kennedy.
O delegado, doutor Tiago Viana, e o policial civil Racine Loubak, ao serem ouvidos em juízo, eles fizeram referência ao testemunho da Marielle, da testemunha Marielle, sendo que já foi ressaltado aqui anteriormente que ela estava dopada de remédios quando esteve na delegacia, foi afirmação dela.

Diante disso, resta forçoso conceber que Fagner Lacerda Oliveira não estava trabalhando, mas estava junto com outros indivíduos no local dos fatos.

Além disso, a autoridade policial não realizou o procedimento adequado de reconhecimento de pessoa na esfera policial, mesmo tendo dúvidas acerca dos nomes já mencionados, podendo ser visto às fls 26, 30 e 35 dos autos físicos, podendo um desses, Eric, Bebê, Melequinha, Nando da Graúna, ser moreno, escuro, moreno mais escuro do que Lucas, magro, alto e possuir um sinal no pescoço, uma tatuagem no pescoço que Fagner não tem.

Motivo pelo qual a defesa requer que vossas excelências se dignem a conhecer do recurso e no mérito absorver Fagner Lacerda, das imputações que lhes foram feitas na exordial acusatória, nos termos do artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal.

Passo agora à análise quanto à dosimetria da pena. É bem sabido que o princípio constitucional da individualização da pena visa repelir qualquer padronização desconectada da realidade dos autos, de modo que o juiz promoverá adequação quantitativa e qualitativa da pena.

Nesse sentido, vale ressaltar que apesar de o Código Penal não indicar parâmetros matemáticos para fixação da pena base, as circunstâncias judiciais se traduzem em critérios limitadores da discricionalidade judicial, para que haja proporcionalidade na fixação da pena.

No entanto, no caso em comento, apesar de todo o contexto fático já mencionado, a magistrada entendeu que a autoria estava comprovada e, na primeira fase da dosimetria, entendeu que quatro circunstâncias judiciais lhe eram desfavoráveis, a dizer, culpabilidade, antecedentes, circunstâncias do crime e consequências extrapenais.

Concernente à reincidência,a magistrada afirmou que valoraria na segunda fase, de modo que tornou a pena-base em seis anos. Ocorre que, ao proceder à mesma análise, na primeira fase da dosimetria, quanto a Lucas, ela também considerou três circunstâncias judiciais desfavoráveis, mas tornou a pena-base dele em cinco anos e seis meses, o que leva a defesa a entender que, apesar da juíza ter informado e utilizado até mesmo as mesmas palavras quanto às circunstâncias judiciais favoráveis dos dois, tornou a pena base de um em 5 anos e 6 meses e de outro em seis anos, o que leva a defesa a entender que ocorreu
bis
in
idem
neste caso, motivo pelo qual a defesa pede para que seja readequada a pena no que tange ao cômputo das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Por fim, a defesa, ao se debruçar a respeito da reincidência utilizada na segunda fase da dosimetria, consultou o processo a que a juíza fez menção, o processo de número 0000952-11.2016.8.08.0069, no sítio do Tribunal de Justiça deste Estado. No entanto, na sentença, consta que apenas o nacional Caio Gomes Brito da Silva foi condenado, não tendo condenação para Fagner.

Há de se ressaltar que Fagner Lacerda, à época dos fatos, era menor de idade.
Diante disso, faz-se necessário decote da agravante da reincidência e reanálise quanto à fixação da pena.

Por fim, encerro minha fala desde logo agradecendo vossas excelências pela atenção e passo a requerer que conheçam do recurso e, no mérito, reformem a sentença no que tange à condenação do apelante Fagner Lacerda Oliveira, de modo a serem afastados também os efeitos extrapenais, para que lhes sejam devolvidos os valores apreendidos, devidamente corrigidos e atualizados, motivo pelo qual devolvo a palavra ao Excelentíssimo Presidente dessa Colenda Câmara Criminal e encerro minha fala.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutor.

Como sempre procedo, em havendo sustentação oral, peço o retorno dos autos.

*

mpf/

DATA DA SESSÃO:
23
/07/2025

V
O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (fl. 02):

(...) Consta do inquérito policial que serve de base para a presente demanda, que no dia 08 de abril de 2023, por volta das 16:30h, na localidade de Pedra Branca, Zona Rural, neste município e Comarca, os denunciados, juntamente com Márcio Pereira Gomes, falecido dia seguinte ao crime ora narrado, utilizando-se de armas de fogo, após render os caseiros Alexandre Luiz de Souza Inhapim e Jucerlana Nascimento Côrtes Terra, mantendo-os em cativeiro por aproximadamente uma hora e trinta minutos, subtraíram 03 (três) botijas de gás, 02 (dois) motosseras, 01 (um) compressor, 02 (duas) tupperware, 02 (duas) maletas, 01 (um) televisor, 02 (dois) pneus, carnes que estavam congeladas no freezer, 1 (uma) pistola marca Taurus .380 com 2 (dois) carregadores e 30 (trinta) munições, 1 (uma) espingarda,01 (um) relógio smart wacht Sansung, 01 (uma) prancha de cabelo, 01 (uma) caixa de som bluettoth e várias roupas pertencentes à vítima Deveite Ales Porto Neto, R$ 600,00 reais e 01 (um) chapéu com estampa camuflada pertencente à vítima Alexandre Luiz de Souza Inhapim e 01 (um) relógio Technos pertencente à vítima Vilson Porto Fricks, levando-os para longe do alcance destas. Consigna que os denunciados utilizaram um pé de cabra para ter acesso aos quartos, após arrombá-los. Revela que o relógio Technos foi encontrado com o denunciado Lucas e o chapéu camuflado com o denunciado Fagner . Materialidade comprovada pelo Boletim Unificado de fls. 03/06, depoimentos das vítimas e testemunhas acostados aos autos, auto de reconhecimento de pessoa à fl. 44 e Autos de apreensão às fls. 107, 123, 129, 137 e 139. Assim agindo, o denunciado FAGNER LACERDA OLIVEIRA e LUCAS RANGEL PEREIRA DO NASCIMENTO, encontram-se incursos, em tese, nas iras do art. 157, §2°, II, V e §2°-A, I, do Código Penal, (...)

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foram os apelantes condenados pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V do Código Penal, impondo, ao primeiro, a pena final de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa (regime fechado), e, ao segundo, a sanção de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa (regime semiaberto).

A defesa busca a absolvição dos réus, sustentando a ausência de provas para embasar a condenação. Subsidiariamente, requer a redução das penas-base ao mínimo legal e o redimensionamento do
quantum
aplicado para as causas de aumento previstas nos incisos II e V, do §2º do artigo 157 do Código Penal.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram cabalmente demonstradas, pelo boletim unificado nº 50804594 (fls. 03/08, ID n.º 13211568), pelo relatório final (fl. 60/61), bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença (id. 12849268) proferida pelo douto magistrado
a quo
:

Nesse sentido, a testemunha Aldenir Fagundes Ribeiro, quando ouvido em Juízo, com termo de depoimento à fl. 337, mediante mídia acostada na contracapa do feito, disse inicialmente que conhecia MARCIO PEREIRA GOME , que no dia do roubo em Pedra Branca, ele ficou cerca de 5 minutos em frente a fábrica de blocos, onde trabalha, conversando com ele, que no carro também se encontrava Lucas e Fagner, que eles tentavam esconder o rosto, abaixando a cabeça, quando ele olhava.

A vítima Juscelaná do Nascimento Cortes, quando ouvida em Juízo, por meio de registro audiovisual com termo de depoimento à fl. 338 e mídia acostada na contracapa do feito, consignou que estava em frente à casa onde mora com o seu marido Alexandre Luiz de Souza Inhapim, quando um veículo Fiat/Uno de cor azul chegou em frente da propriedade com três rapazes que anunciaram o assalto. Narrou também que todos os três encontravam-se armados e um obrigou a vítima a abrir o cadeado do portão que dá acesso à propriedade. Relatou também que levaram-na, juntamente com o esposo e as duas filhas, para o escritório, mantendo-os presos. A vítima Alexandre Luiz de Souza Inhapim, por meio de registro audiovisual com termo de depoimento à fl. 339, mediante mídia acostada na contracapa do feito, narra que estava em casa, onde mora com a sua esposa Juscelana do Nascimento Cortes, quando um veículo Fiat/Uno de cor azul chegou em frente da propriedade com três rapazes que anunciaram o assalto. Narrou também que todos os três encontravam-se armados e um obrigou a sua esposa a abrir o cadeado do portão que dá acesso à propriedade. Após entrarem na propriedade, os meliantes levaram a vítima e sua família para um escritório, onde ficaram escutando os autores quebrando toda a casa em busca do cofre. A testemunha PC Racini Louback Santos, quando ouvida em Juízo, com termo de depoimento à fl. 340, mediante mídia acostada na contracapa do feito, disse, inicialmente, que houve o roubo no dia 08, que os policiais civis foram informados logo após o ocorrido, que eles já tinham características do veículo. Informa também que a Mariely Mota relatou para eles que o Márcio havia saído para trabalhar com os réus Fagner e Lucas. A vítima Deveite Alves Porto Neto, quando ouvida em Juízo, por meio de registro audiovisual com termo de depoimento à fl. 366 e mídia acostada na contracapa do feito, consignou que não estava no momento do roubo, que por volta de 17:00h o caseiro Alexandre ligou para relatar que havia sido rendido, os três elementos entraram na casa da propriedade, reviraram a casa toda, roubaram alguns utensílios, arma, relógio, chapéu, entre outros. A testemunha Thiago Viana, Delegado de Polícia, quando ouvida em Juízo, com termo de depoimento à fl. 367, mediante mídia acostada na contracapa do feito, narra que houve o roubo no dia 08, que os policiais civis foram informados logo após, que eles já tinham características do veículo, pois já tinha sido usado em alguns outros crimes anteriormente. Informa também que a Mariely Mota relatou para eles que o Márcio havia saído para trabalhar com os réus Fagner e Lucas. Foi encontrado na casa da namorada do Fagner o chapéu camuflado, pertencente ao caseiro Alexandre, e na casa do Lucas foi encontrado o relógio da vítima Deveite. A testemunha Mariely Mota Coutinho, quando ouvida em Juízo, com termo de depoimento à fl. 368, mediante mídia acostada na contracapa do feito, diz inicialmente que à época dos fatos era companheira do Márcio Pereira Gomes, falecido, e confirmou que ele tinha um veículo Fiat/Uno de cor azul. Narra que o Marcio enviou um áudio avisando que sairia com Lucas e Fagner para fazer um serviço. A testemunha arrolada pela defesa, Wanderson de Paula Soares Bittencourt, quando ouvida em Juízo, por meio de registro audiovisual, informou que conheceu Marcinho e não conhece os acusados, não sabendo informar nenhum sinal característico dos demais, apenas conhece sem sombra de dúvidas o Marcinho. O acusado Fagner Lacerda Oliveira, quando interrogado em juízo à fi. 101, mediante mídia acostada na contracapa do feito, negou a prática do fato imputado na denúncia. O acusado Lucas Rangel Pereira do Nascimento, quando interrogado em juízo à fl. 101, mediante mídia acostada na contracapa do feito, negou a prática do fato imputado na denúncia. Ora, a ação atribuída aos réus encontra-se comprovada nos autos. Se não, vejamos: 1 - Identificada a placa e a propriedade do veículo que foi utilizado pelos meliantes para realizar o assalto, chegou-se à pessoa de Márcio, cujo corpo foi encontrado inerte um dia após o assalto. Sendo ele o único dos autores que se aproximou das vítimas com o rosto descoberto, pediu água para colocar no carro, antes de anunciar o assalto, juntamente com os outros dois, que saíram do carro encapuzados e com luvas e máscaras. Assim, foi reconhecido o calçado utilizado por Márcio no dia dos fatos, como também a roupa que usava. Márcio fora visto antes do assalto com mais dois rapazes, apresentados como Fagner e Lucas e reconhecidos sem sombra de dúvidas pela testemunha Aldenir, conforme mídia anexa aos autos. 2 - Foi encontrado no carro de Fagner, por ocasião de sua prisão, o chapéu tipo australiano pertencente à vítima Alexandre, inclusive com características individualizadas, ou seja, desbotamento de uma parte devido ao uso sob o sol quente, mantendo-se incólume a parte que usava para dentro. No veículo havia equipamentos de caça, corroborando a afirmação de que os três haviam saído juntos para caçar, informação esta que foi repassada pela testemunha Aldenir, o qual conta que Márcio estave com ele em Jaqueira no dia dos fatos e falou que estava indo caçar em Bela Vista com seus dois colegas. 3 - Segundo o mesmo Aldenir, um deles, dos homens que acompanhavam Márcio, era moreno claro, tinha uma tatuagem de crucifixo pequeno do lado do rosto, segundo declarações prestadas na Delegacia de Polícia, fls. 42/43. Em Juízo, ao ser perguntado pelo advogado de Fagner se o mais moreno tinha algum sinal característico, ele diz que havia um rascunho para o lado do pescoço, mas não sabia identificar o que era, só que era uma tatuagem. 4 - Observando lucas durante seu interrogatório, vê-se que é moreno claro e possui uma tatuagem em forma de terço, do lado direito do terço, cuja extremidade termina com uma característica cruzinha que compõe o terço. Já Fagner, moreno, possui uma fotografia nos autos onde aparece sem camisa, dando para ver um grande “senhor” tatuado em seu peito, de difícil identificação, ramificando-se por sobre suas clavículas, nada no braço. Ou seja, as características conferem com os sinais identificadores dos acusados, demonstrando que estiveram na companhia de Márcio no dia do crime. 5 Foi encontrado com Lucas um relógio que fora reconhecido pela vítima Deveite Alves Porto Neto como um dos objetos subtraídos em sua residência. 6 - A informante Marielly, companheira de Márcio, afirma em seu depoimento que recebeu um áudio dele dizendo que iria trabalhar com Fagner e Lucas, sendo a última vez que manteve contato com o mesmo. A partir de tal informação é que se chegou à primeira pista de autoria dos fatos, dada a precisão das informações passadas, com os nomes dos acusados, que a partir de então começaram a ser alvo das investigações.

Neste sentido, em que pese as defesas alegarem necessidade de
absolvição por insuficiência probatória
, entendo que tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, como pode se extrair dos depoimentos citados na r. sentença acima e nas provas ratificadas em juízo, as vítimas foram uníssonas em reconhecer os réus como os dois indivíduos que estavam juntos com Márcio.

Deste modo, demonstra-se que ambos os apelantes quebraram as câmeras de segurança do local e, se utilizando de arma de fogo, renderam o caseiro, sua esposa e suas filhas, bem como os mantiveram com sua liberdade restrita, por aproximadamente uma hora e meia.

Assim, subtraíram 03 (três) botijas de gás, 02 (duas) motosserras, 01 (um) compressor, 02 (dois) tupperware, 02 (duas) maletas, 01 (um) televisor, 02 (dois) pneus, carnes congeladas, 01 (uma) pistola .380 com 02 (dois) carregadores e 30 (trinta) munições, 01 (uma0 espingarda, 01 (um) relógio smart watch Samsung, 01 (uma) prancha de cabelo, 01 (uma) caixa de som bluetooth, várias roupas pertencentes à vítima Deveite, R$600,00 (seiscentos reais), 01 9um) relógio Technos pertencentes à vítima Vilson e 01 (um) chapéu estampa camuflada da vítima Alexandre.

Vale ressaltar o entendimento jurisprudencial sobre a especial relevância da palavra das vítimas, nos crimes contra o patrimônio e da fé pública dos depoimentos policiais, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu. Não se pode olvidar, ainda, que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.”
(AGRG no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020). (...) (STJ; AgRg-HC 711.887; Proc. 2021/0394749-1; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 09/06/2023).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. [...] 6. À míngua de alegação ou evidência de que a confissão do loca de armazenamento da droga foi obtida mediante coação ou qualquer meio ilícito, também não há como se vislumbrar ilegalidade na confissão informal feita pelo Paciente aos Policiais Militares, indicando a localização da droga em terreno baldio, longe de sua residência.
7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Precedentes: AGRG no HC 606.384/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AGRG no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; RESP n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. 8. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 9. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução retromencionada, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem, juntamente com as circunstâncias do delito, a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. Precedentes. 10. No caso concreto, a Corte local afastou a aplicação do redutor com base na existência de ação penal em curso contra o réu, pelo mesmo delito, assim como na quantidade e variedade da droga encontrada no local por ele indicado: 35g (trinta e cinco gramas) de maconha, distribuídos em 113 (cento e treze) unidades e 65,5g (sessenta e cinco gramas e cinco decigramas) de cocaína, acondicionados em 75 (setenta e cinco) “pinos”. 11. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 608.558; Proc. 2020/0217527-1; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 01/12/2020; DJE 07/12/2020).

Além disso, foi encontrado na posse dos acusados o relógio Technos e o chapéu de estampa camuflada, que posteriormente foram confirmados serem das vítimas, demonstrando sua clara participação no delito em comento.

Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito defensivo de
redimensionamento da pena-base ao mínimo legal
.

Devo ressaltar que o douto magistrado
a quo
é dotado de poder discricionário vinculado ao disposto no artigo 59 do Código Penal, assim a douta juíza demonstrou um aprofundado estudo fático-probatório dos autos e realizou a devida fundamentação acerca de seu convencimento, traçando um paralelo entre as circunstâncias judiciais e o resultado de seu estudado.

Ademais, o réu Fagner teve quatro vetores desfavoráveis e sua pena-base foi aumentada apenas em 02 (dois) anos, numa variação possível de 06 (seis) anos. Já Lucas teve três circunstâncias negativas e sua pena foi aumentada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, também em uma variação de 06 (seis) anos.

Assim, não há que se falar em desproporcionalidade na aplicação da pena-base.

No que diz respeito à aplicação das
causas de aumento
presentes nos incisos II e V, do §2º, artigo 157 do Código Penal, entendo que novamente não assiste razão à defesa.

Inicialmente, gostaria de ressaltar que as majorantes supracitadas, são causas de aumento de pena, uma vez que apresentam frações para majorar esta. Nas razões da apelação a douta defesa insiste em analisá-las erroneamente como qualificadora, contudo, para ser uma qualificadora o dispositivo legal deve trazer um novo
quantum
mínimo e máxima de pena, não apenas frações de aumento.

In casu
, incide duas causas de aumento de pena, o concurso de agentes e a restrição da liberdade das vítimas por determinado período de tempo. Ademais, o crime foi cometido mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, o que agrava ainda mais a situação.

Assim, restam-se cabalmente demonstrados motivos suficientes para utilizar a fração máxima de 1⁄2, que foram devidamente apontados e apreciados pela douta magistrada primeva em sua r. sentença.

Finalmente, no que tange o
exame datiloscópico
, informo que o Ministério Público já analisou o pedido, tendo o negado uma vez que, em sua solicitação, a defesa não trouxe nenhum argumento capaz de demonstrar a imprescindibilidade da medida, para o desfecho do caso concreto.

Finalmente, sobre o
prequestionamento
formulado, entendo desprovido de razão, eis que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, devendo a respeitável sentença proferida pela douta magistrada
a quo
ser mantida incólume.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000096-87.2023.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FAGNER LACERDA OLIVEIRA, LUCAS RANGEL PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ALEXANDRE LUIZ DE SOUZA INHAPIM
Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889, HELDER DE LIMA PEREIRA - ES27748-A, PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A
Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889, PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (fl. 02):

(...) Consta do inquérito policial que serve de base para a presente demanda, que no dia 08 de abril de 2023, por volta das 16:30h, na localidade de Pedra Branca, Zona Rural, neste município e Comarca, os denunciados, juntamente com Márcio Pereira Gomes, falecido dia seguinte ao crime ora narrado, utilizando-se de armas de fogo, após render os caseiros Alexandre Luiz de Souza Inhapim e Jucerlana Nascimento Côrtes Terra, mantendo-os em cativeiro por aproximadamente uma hora e trinta minutos, subtraíram 03 (três) botijas de gás, 02 (dois) motosseras, 01 (um) compressor, 02 (duas) tupperware, 02 (duas) maletas, 01 (um) televisor, 02 (dois) pneus, carnes que estavam congeladas no freezer, 1 (uma) pistola marca Taurus .380 com 2 (dois) carregadores e 30 (trinta) munições, 1 (uma) espingarda,01 (um) relógio smart wacht Sansung, 01 (uma) prancha de cabelo, 01 (uma) caixa de som bluettoth e várias roupas pertencentes à vítima Deveite Ales Porto Neto, R$ 600,00 reais e 01 (um) chapéu com estampa camuflada pertencente à vítima Alexandre Luiz de Souza Inhapim e 01 (um) relógio Technos pertencente à vítima Vilson Porto Fricks, levando-os para longe do alcance destas. Consigna que os denunciados utilizaram um pé de cabra para ter acesso aos quartos, após arrombá-los. Revela que o relógio Technos foi encontrado com o denunciado Lucas e o chapéu camuflado com o denunciado Fagner . Materialidade comprovada pelo Boletim Unificado de fls. 03/06, depoimentos das vítimas e testemunhas acostados aos autos, auto de reconhecimento de pessoa à fl. 44 e Autos de apreensão às fls. 107, 123, 129, 137 e 139. Assim agindo, o denunciado FAGNER LACERDA OLIVEIRA e LUCAS RANGEL PEREIRA DO NASCIMENTO, encontram-se incursos, em tese, nas iras do art. 157, §2°, II, V e §2°-A, I, do Código Penal, (...)

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foram os apelantes condenados pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V do Código Penal, impondo, ao primeiro, a pena final de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa (regime fechado), e, ao segundo, a sanção de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa (regime semiaberto).

A defesa busca a absolvição dos réus, sustentando a ausência de provas para embasar a condenação. Subsidiariamente, requer a redução das penas-base ao mínimo legal e o redimensionamento do
quantum
aplicado para as causas de aumento previstas nos incisos II e V, do §2º do artigo 157 do Código Penal.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram cabalmente demonstradas, pelo boletim unificado nº 50804594 (fls. 03/08, ID n.º 13211568), pelo relatório final (fl. 60/61), bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença (id. 12849268) proferida pelo douto magistrado
a quo
:

Nesse sentido, a testemunha Aldenir Fagundes Ribeiro, quando ouvido em Juízo, com termo de depoimento à fl. 337, mediante mídia acostada na contracapa do feito, disse inicialmente que conhecia MARCIO PEREIRA GOME , que no dia do roubo em Pedra Branca, ele ficou cerca de 5 minutos em frente a fábrica de blocos, onde trabalha, conversando com ele, que no carro também se encontrava Lucas e Fagner, que eles tentavam esconder o rosto, abaixando a cabeça, quando ele olhava.

A vítima Juscelaná do Nascimento Cortes, quando ouvida em Juízo, por meio de registro audiovisual com termo de depoimento à fl. 338 e mídia acostada na contracapa do feito, consignou que estava em frente à casa onde mora com o seu marido Alexandre Luiz de Souza Inhapim, quando um veículo Fiat/Uno de cor azul chegou em frente da propriedade com três rapazes que anunciaram o assalto. Narrou também que todos os três encontravam-se armados e um obrigou a vítima a abrir o cadeado do portão que dá acesso à propriedade. Relatou também que levaram-na, juntamente com o esposo e as duas filhas, para o escritório, mantendo-os presos. A vítima Alexandre Luiz de Souza Inhapim, por meio de registro audiovisual com termo de depoimento à fl. 339, mediante mídia acostada na contracapa do feito, narra que estava em casa, onde mora com a sua esposa Juscelana do Nascimento Cortes, quando um veículo Fiat/Uno de cor azul chegou em frente da propriedade com três rapazes que anunciaram o assalto. Narrou também que todos os três encontravam-se armados e um obrigou a sua esposa a abrir o cadeado do portão que dá acesso à propriedade. Após entrarem na propriedade, os meliantes levaram a vítima e sua família para um escritório, onde ficaram escutando os autores quebrando toda a casa em busca do cofre. A testemunha PC Racini Louback Santos, quando ouvida em Juízo, com termo de depoimento à fl. 340, mediante mídia acostada na contracapa do feito, disse, inicialmente, que houve o roubo no dia 08, que os policiais civis foram informados logo após o ocorrido, que eles já tinham características do veículo. Informa também que a Mariely Mota relatou para eles que o Márcio havia saído para trabalhar com os réus Fagner e Lucas. A vítima Deveite Alves Porto Neto, quando ouvida em Juízo, por meio de registro audiovisual com termo de depoimento à fl. 366 e mídia acostada na contracapa do feito, consignou que não estava no momento do roubo, que por volta de 17:00h o caseiro Alexandre ligou para relatar que havia sido rendido, os três elementos entraram na casa da propriedade, reviraram a casa toda, roubaram alguns utensílios, arma, relógio, chapéu, entre outros. A testemunha Thiago Viana, Delegado de Polícia, quando ouvida em Juízo, com termo de depoimento à fl. 367, mediante mídia acostada na contracapa do feito, narra que houve o roubo no dia 08, que os policiais civis foram informados logo após, que eles já tinham características do veículo, pois já tinha sido usado em alguns outros crimes anteriormente. Informa também que a Mariely Mota relatou para eles que o Márcio havia saído para trabalhar com os réus Fagner e Lucas. Foi encontrado na casa da namorada do Fagner o chapéu camuflado, pertencente ao caseiro Alexandre, e na casa do Lucas foi encontrado o relógio da vítima Deveite. A testemunha Mariely Mota Coutinho, quando ouvida em Juízo, com termo de depoimento à fl. 368, mediante mídia acostada na contracapa do feito, diz inicialmente que à época dos fatos era companheira do Márcio Pereira Gomes, falecido, e confirmou que ele tinha um veículo Fiat/Uno de cor azul. Narra que o Marcio enviou um áudio avisando que sairia com Lucas e Fagner para fazer um serviço. A testemunha arrolada pela defesa, Wanderson de Paula Soares Bittencourt, quando ouvida em Juízo, por meio de registro audiovisual, informou que conheceu Marcinho e não conhece os acusados, não sabendo informar nenhum sinal característico dos demais, apenas conhece sem sombra de dúvidas o Marcinho. O acusado Fagner Lacerda Oliveira, quando interrogado em juízo à fi. 101, mediante mídia acostada na contracapa do feito, negou a prática do fato imputado na denúncia. O acusado Lucas Rangel Pereira do Nascimento, quando interrogado em juízo à fl. 101, mediante mídia acostada na contracapa do feito, negou a prática do fato imputado na denúncia. Ora, a ação atribuída aos réus encontra-se comprovada nos autos. Se não, vejamos: 1 - Identificada a placa e a propriedade do veículo que foi utilizado pelos meliantes para realizar o assalto, chegou-se à pessoa de Márcio, cujo corpo foi encontrado inerte um dia após o assalto. Sendo ele o único dos autores que se aproximou das vítimas com o rosto descoberto, pediu água para colocar no carro, antes de anunciar o assalto, juntamente com os outros dois, que saíram do carro encapuzados e com luvas e máscaras. Assim, foi reconhecido o calçado utilizado por Márcio no dia dos fatos, como também a roupa que usava. Márcio fora visto antes do assalto com mais dois rapazes, apresentados como Fagner e Lucas e reconhecidos sem sombra de dúvidas pela testemunha Aldenir, conforme mídia anexa aos autos. 2 - Foi encontrado no carro de Fagner, por ocasião de sua prisão, o chapéu tipo australiano pertencente à vítima Alexandre, inclusive com características individualizadas, ou seja, desbotamento de uma parte devido ao uso sob o sol quente, mantendo-se incólume a parte que usava para dentro. No veículo havia equipamentos de caça, corroborando a afirmação de que os três haviam saído juntos para caçar, informação esta que foi repassada pela testemunha Aldenir, o qual conta que Márcio estave com ele em Jaqueira no dia dos fatos e falou que estava indo caçar em Bela Vista com seus dois colegas. 3 - Segundo o mesmo Aldenir, um deles, dos homens que acompanhavam Márcio, era moreno claro, tinha uma tatuagem de crucifixo pequeno do lado do rosto, segundo declarações prestadas na Delegacia de Polícia, fls. 42/43. Em Juízo, ao ser perguntado pelo advogado de Fagner se o mais moreno tinha algum sinal característico, ele diz que havia um rascunho para o lado do pescoço, mas não sabia identificar o que era, só que era uma tatuagem. 4 - Observando lucas durante seu interrogatório, vê-se que é moreno claro e possui uma tatuagem em forma de terço, do lado direito do terço, cuja extremidade termina com uma característica cruzinha que compõe o terço. Já Fagner, moreno, possui uma fotografia nos autos onde aparece sem camisa, dando para ver um grande “senhor” tatuado em seu peito, de difícil identificação, ramificando-se por sobre suas clavículas, nada no braço. Ou seja, as características conferem com os sinais identificadores dos acusados, demonstrando que estiveram na companhia de Márcio no dia do crime. 5 Foi encontrado com Lucas um relógio que fora reconhecido pela vítima Deveite Alves Porto Neto como um dos objetos subtraídos em sua residência. 6 - A informante Marielly, companheira de Márcio, afirma em seu depoimento que recebeu um áudio dele dizendo que iria trabalhar com Fagner e Lucas, sendo a última vez que manteve contato com o mesmo. A partir de tal informação é que se chegou à primeira pista de autoria dos fatos, dada a precisão das informações passadas, com os nomes dos acusados, que a partir de então começaram a ser alvo das investigações.

Neste sentido, em que pese as defesas alegarem necessidade de
absolvição por insuficiência probatória
, entendo que tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, como pode se extrair dos depoimentos citados na r. sentença acima e nas provas ratificadas em juízo, as vítimas foram uníssonas em reconhecer os réus como os dois indivíduos que estavam juntos com Márcio.

Deste modo, demonstra-se que ambos os apelantes quebraram as câmeras de segurança do local e, se utilizando de arma de fogo, renderam o caseiro, sua esposa e suas filhas, bem como os mantiveram com sua liberdade restrita, por aproximadamente uma hora e meia.

Assim, subtraíram 03 (três) botijas de gás, 02 (duas) motosserras, 01 (um) compressor, 02 (dois) tupperware, 02 (duas) maletas, 01 (um) televisor, 02 (dois) pneus, carnes congeladas, 01 (uma) pistola .380 com 02 (dois) carregadores e 30 (trinta) munições, 01 (uma0 espingarda, 01 (um) relógio smart watch Samsung, 01 (uma) prancha de cabelo, 01 (uma) caixa de som bluetooth, várias roupas pertencentes à vítima Deveite, R$600,00 (seiscentos reais), 01 9um) relógio Technos pertencentes à vítima Vilson e 01 (um) chapéu estampa camuflada da vítima Alexandre.

Vale ressaltar o entendimento jurisprudencial sobre a especial relevância da palavra das vítimas, nos crimes contra o patrimônio e da fé pública dos depoimentos policiais, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu. Não se pode olvidar, ainda, que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.”
(AGRG no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020). (...) (STJ; AgRg-HC 711.887; Proc. 2021/0394749-1; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 09/06/2023).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. [...] 6. À míngua de alegação ou evidência de que a confissão do loca de armazenamento da droga foi obtida mediante coação ou qualquer meio ilícito, também não há como se vislumbrar ilegalidade na confissão informal feita pelo Paciente aos Policiais Militares, indicando a localização da droga em terreno baldio, longe de sua residência.
7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Precedentes: AGRG no HC 606.384/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AGRG no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; RESP n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. 8. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 9. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução retromencionada, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem, juntamente com as circunstâncias do delito, a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. Precedentes. 10. No caso concreto, a Corte local afastou a aplicação do redutor com base na existência de ação penal em curso contra o réu, pelo mesmo delito, assim como na quantidade e variedade da droga encontrada no local por ele indicado: 35g (trinta e cinco gramas) de maconha, distribuídos em 113 (cento e treze) unidades e 65,5g (sessenta e cinco gramas e cinco decigramas) de cocaína, acondicionados em 75 (setenta e cinco) “pinos”. 11. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 608.558; Proc. 2020/0217527-1; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 01/12/2020; DJE 07/12/2020).

Além disso, foi encontrado na posse dos acusados o relógio Technos e o chapéu de estampa camuflada, que posteriormente foram confirmados serem das vítimas, demonstrando sua clara participação no delito em comento.

Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito defensivo de
redimensionamento da pena-base ao mínimo legal
.

Devo ressaltar que o douto magistrado
a quo
é dotado de poder discricionário vinculado ao disposto no artigo 59 do Código Penal, assim a douta juíza demonstrou um aprofundado estudo fático-probatório dos autos e realizou a devida fundamentação acerca de seu convencimento, traçando um paralelo entre as circunstâncias judiciais e o resultado de seu estudado.

Ademais, o réu Fagner teve quatro vetores desfavoráveis e sua pena-base foi aumentada apenas em 02 (dois) anos, numa variação possível de 06 (seis) anos. Já Lucas teve três circunstâncias negativas e sua pena foi aumentada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, também em uma variação de 06 (seis) anos.

Assim, não há que se falar em desproporcionalidade na aplicação da pena-base.

No que diz respeito à aplicação das
causas de aumento
presentes nos incisos II e V, do §2º, artigo 157 do Código Penal, entendo que novamente não assiste razão à defesa.

Inicialmente, gostaria de ressaltar que as majorantes supracitadas, são causas de aumento de pena, uma vez que apresentam frações para majorar esta. Nas razões da apelação a douta defesa insiste em analisá-las erroneamente como qualificadora, contudo, para ser uma qualificadora o dispositivo legal deve trazer um novo
quantum
mínimo e máxima de pena, não apenas frações de aumento.

In casu
, incide duas causas de aumento de pena, o concurso de agentes e a restrição da liberdade das vítimas por determinado período de tempo. Ademais, o crime foi cometido mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, o que agrava ainda mais a situação.

Assim, restam-se cabalmente demonstrados motivos suficientes para utilizar a fração máxima de 1⁄2, que foram devidamente apontados e apreciados pela douta magistrada primeva em sua r. sentença.

Finalmente, no que tange o
exame datiloscópico
, informo que o Ministério Público já analisou o pedido, tendo o negado uma vez que, em sua solicitação, a defesa não trouxe nenhum argumento capaz de demonstrar a imprescindibilidade da medida, para o desfecho do caso concreto.

Finalmente, sobre o
prequestionamento
formulado, entendo desprovido de razão, eis que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, devendo a respeitável sentença proferida pela douta magistrada
a quo
ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.